Tribunal: TJSP
Processo: 0001736-44.2016.8.26.0244
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menores. Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para a condenação. 2. No tocante ao crime de corrupção de menores, ressalvada a opinião do relator, esta Câmara tem entendido que o crime de corrupção de menores é de natureza material, reclamando, para sua configuração, demonstração de que o agente, de qualquer

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menores. Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para a condenação. 2. No tocante ao crime de corrupção de menores, ressalvada a opinião do relator, esta Câmara tem entendido que o crime de corrupção de menores é de natureza material, reclamando, para sua configuração, demonstração de que o agente, de qualquer forma, contribuiu para corromper ou facilitar a corrupção do menor, não bastando o simples concurso criminoso com o mesmo. Absolvição decretada. 3. Cabível o reconhecimento da figura do furto privilegiado (artigo 155, par. 2o, do Código Penal). 4. Sanção que comporta redução. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001736-44.2016.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que é apelante JEFERSON
VIEIRA DE FRANÇA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001736-44.2016.8.26.0244 -Voto no 15576
2
Voto no. 15.576.
Apelante: Jeferson Vieira de Franca.
Apelado: Ministério Público.
Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de
furto qualificado e corrupção de menores. Recurso da
defesa. 1. Prova suficiente para a condenação. 2. No tocante
ao crime de corrupção de menores, ressalvada a opinião do
relator, esta Câmara tem entendido que o crime de
corrupção de menores é de natureza material, reclamando,
para sua configuração, demonstração de que o agente, de
qualquer forma, contribuiu para corromper ou facilitar a
corrupção do menor, não bastando o simples concurso
criminoso com o mesmo. Absolvição decretada. 3. Cabível
o reconhecimento da figura do furto privilegiado (artigo
155, par. 2o, do Código Penal). 4. Sanção que comporta
redução. Recurso parcialmente provido.
1. A sentença (fls. 200/211), cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a ação para condenar
JEFERSON VIEIRA FRANÇA às penas de 3 anos e 8 meses de
reclusão, e pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário
correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 155, par. 4o.
incisos II e IV, c.c. artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, em concurso
material, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída
por duas penas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade
e prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo)
Apelou a defesa, postulando a absolvição, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001736-44.2016.8.26.0244 -Voto no 15576
3
razão da falta de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento das
qualificadoras (fls. 220/229).
Processado o recurso, a D. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo não provimento (fls. 247/253).
É o relatório.
2. O reclamo vinga em parte. Na linha que se
segue.
3. Segundo a denúncia, em suma, no dia 26 de
julho de 2016, à noite, durante o repouso noturno, no interior do
estabelecimento de ensino, situado na Rodovia Prefeito Casimiro
Teixeira, Km 22,5, na comarca de Iguape, o acusado Jeferson,
juntamente com os adolescentes Alan da Silva e Vitor Aparecido Costa
da Silva, mediante escalada, subtraíram, para eles, um molho de chaves
e um roteador da marca D-Link, (avaliados a fls. 32), bens de
propriedade da vítima Estado de São Paulo Escola Estadul Prefeito
Jofre Manoel.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias
de tempo e espaço, o acusado Jeferson facilitou a corrupção dos
adolescentes Alan da Silva e Vitor Aparecido Costa da Silva, com eles
praticando a citada infração penal.
4. A materialidade do delito acha-se positivada
pelo boletim de ocorrência (fls. 3/4), laudo pericial relativo ao local (fls.
29/30), bem como pela prova oral.
Certa, por seu turno, a autoria.
Firme a prova oral no inculpar o acusado.
Rogério Franco Ribeiro, policial civil, em juízo
(mídia digital de fls. 241/242), afirmou que tomou parte nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001736-44.2016.8.26.0244 -Voto no 15576
4
investigações sobre o furto. Chegando ao local, recebeu informação de
populares que o réu e os adolescentes Alan e Vitor haviam subtraído os
bens. Em diligência pelas redondezas, juntamente com outros policiais,
conseguiu localizar o adolescente Alan, o qual admitiu a prática do furto.
Na sequência, foram localizados o apelante e o adolescente Vitor, os
quais também assumiram o comentimento da subtração. Os três
entregaram os bens subtraídos. O apelante afirmou, ainda, que tinha
ateado fogo no interior da escola, após a subtração. Informou que o
muro do imóvel possui cerca de um metro e meio de altura.
Relato que está em consonância com o teor dos
depoimentos apresentados pelos policiais Claudiney Matias Ribeiro, que
estimou a altura do muro de proteção em 3 metros, e Armando João dos
Santos, que apontou a altura de 2 metros para o muro (mídia digital de
fls. 241/242).
Com efeito, “em se tratando de crime de
furto, a apreensão da res furtiva em poder de pessoa sobre quem
recaem suspeitas de autoria, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe
justificativa inequívoca, sem a qual a presunção se transmuda em
certeza, autorizando o desate condenatório” (TACRIM-SP, AC, rel.
Passos de Freitas, RJD 24/330). No mesmo sentido: RJTACrim
38/173, 43/221; RT 656/303, 688/334, entre outros, apud Alberto Silva
Franco e outros, Código Penal e Sua Interpretação Jurisprudencial,
vol.2, RT, 7a edição, págs. 2.465/2466.
Mas, há mais a inculpar o acusado.
O adolescente Vitor Aparecido Costa da Silva
(mídia digital de fls. 241/242) confirmou a prática da subtração em
conjunto com o apelante e o adolescente Alan, explicitando que pularam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001736-44.2016.8.26.0244 -Voto no 15576
5
o muro para ingressar no imóvel.
Trata-se, com efeito, de um manancial
probatório denso em prol da pretensão acusatória.
E o acusado, silente em solo policial (fls. 5),
pese ciente da ação penal, não compareceu para ser interrogado (fls. 96).
Assim postas as coisas, o conjunto probatório
formado pela prova testemunhal e apreensão dos bens, desnuda que o
acusado Jeferson e os adolescentes foram os autores do furto.
Pelo que a condenação foi corretamente
decretada.
5. E se trata de furto duplamente qualificado.
Na linha do se expôs, o acusado e os
adolescentes atuaram em conjunto, despotando, de forma manifesta, o
liame subjetivo.
Por sua vez, a prova oral revelou que o acusado
e os menores pularam o muro para ingressar no imóvel, de onde
subtraíram os bens. No que foi endossada pela prova pericial, a qual
apontou que o muro tem cerca de 1,8 metros. Ou seja, houve ingresso
por via anormal, numa açaõ que, sem dúvida, reclamou um considerável
esforço físico. Cenário a configurar a qualificadora da escalada
(NÉLSON HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, Forense, vol.
VII, 1958, pág. 44; JÚLIO FABBRINI MIRABETE, Código Penal
Interpretado, Atlas, 2005, pág. 1293).
6. Mas viável o reconhecimento do chamado
furto privilegiado (artigo 155, parágrafo 2o, do Código Penal).
O reconhecimento do furto privilegiado que é
um direito subjetivo do réu
reclama a presença de apenas dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001736-44.2016.8.26.0244 -Voto no 15576
6
requisitos objetivos: pequeno valor da coisa e primariedade do acusado
(STJ, HC no 208.685, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz).
Dentro deste contexto, o acusado, pelo menos a
se ter em conta o que existe nos autos, é primário (F.A. de fls. 25/26 e
53/55), é primário, conquanto haja notícia de inquéritos policiais em
andamento em seu desfavor.
E os bens subtraídos poder ser considerados de
pequeno valor, porquanto não excedem, ao tempo dos fatos, o valor do
salário mínimo, critério que tem sido utilizado para concretizar a dicção
legal (STF, RHC no 111.138, rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, HC no
132.422, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; HC no 232.553, rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura; AgRg no AREsp no 356.873, rel.
Min. Sebastião Reis).
7. Solução diversa merece a imputação relativa
ao crime de corrupção de menores, pese bem definido, tal como se disse,
que o segundo delito foi perpetrado na companhia dos adolescentes.
Entendo, na esteira da jurisprudência, tanto do
Supremo Tribunal Federal (RHC no 108.442, rel. Min. Luiz Fux;
RHC no 107.760, rel. Min. Cármen Lúcia; RHC no 103.354, rel. Min.
Luiz Fux; HC no 97.197, rel. Joaquim Barbosa), quanto do Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 1.127.954, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze; HC no 241.827, rel. Min. Og Fernandes; HC no 156.500, rel.
Min. Laurita Vaz; AgRg no REsp no 1.371.397, rel. Min. Assusete
Magalhães, entre outros), que o crime de corrupção de menores (artigo
244-B, do ECA) é de natureza formal, bastando, para sua caracterização,
que o agente imputável pratique com o adolescente a infração penal ou
induza-o a pratica-la, mostrando-se desnecessária a prova da efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001736-44.2016.8.26.0244 -Voto no 15576
7
corrupção do menor. Deveras, o “bem jurídico tutelado pela norma
visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite
a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal”, de sorte
que “ainda que o adolescente possua outros antecedentes
infracionais, resta configurado o crime ora em análise...” (STJ,
REsp no 1.127.954). E “o argumento simplista de que o crime não se
consuma caso o jovem já tenha sido corrompido, por ter praticado
algum ato delituoso, não pode prosperar, sob pena de
desvirtuamento dos principais objetivos da norma, que são a
recuperação e a reinserção do adolescente na sociedade” (STF, HC
no 108.442).
Sucede que esta Câmara tem orientação
assentada no sentido de que cuida de crime material, de sorte que sua
configuração reclama demonstração de que o agente, de qualquer forma,
contribuiu para corromper ou facilitar a corrupção do menor, não
bastante o simples concurso criminoso com o mesmo. Em outras
palavras, há de ficar provado que o menor, mercê da conduta do agente,
sofreu um “incremento em sua corrupção, como efeito pernicioso da
ação delitiva” (Apelação no 007144-45.2014.8.26.0063, rel. Des.
Hermann Herschander). No mesmo sentido, conferir, por exemplo:
Apelação Criminal no 0016920-27.2014.8.26.0562, rel. Des. Fernando
Torres Garcia.
Neste passo, ressalvado meu ponto de vista, em
atenção ao princípio da colegialidade (STF, Ag. Reg no RHC no
142.585, rel. Min. Celso de Mello), acompanho a orientação que, gize-
se, é pacífica da Câmara.
Nesta ordem de ideias, não tendo ficando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001736-44.2016.8.26.0244 -Voto no 15576
8
demonstrado uma situação deste tipo (nada se apurou, inclusive, sobre o
comportamento dos menores antes dos fatos), o caso é de absolvição.
8. Diante disso, urge redimensionar as sanção.
Decota-se a reprimenda relativa ao delito de
corrupção de menores.
No
tocante
ao
furto,
a
pena-base
foi
estabelecida acima do mínimo legal (2 anos e 6 meses de reclusão e
pagamento de 12 dias-multa), tendo em conta: (i) a pluraridade de
qualificadoras; (ii) que a subtração trouxe prejuízos para as atividades
educacionais e foi realizada durante o repouso noturno (a sentença não
aplicou a regra prevista no artigo 155, par. 1o, por enteder que não é
compatível com o furto qualificado, sem que tenha havido recurso
ministerial. São, sem dúvida, circunstâncias que incrementam o grau de
reprovabilidade da conduta, a justificar uma reprimenda mais severa.
E o “quantum” estabelecido não se mostra
desmedido.
Anote-se que, no caso de pluralidade de
qualificadoras, no procedimento de dosimetria da pena, é possível valer-
se de uma delas para qualificar o delito, servindo as demais como
circunstâncias agravantes ou judiciais (STF, HC no 99.809, rel. Min.
Dias Toffoli; HC no 80771, rel. Min. Moreira Alves; HC no 65.825,
rel. Min. Octavio Gallotti; HC no 85.414, rel. Min. Ellen Gracie;
STJ, HC no 96.236, rel. Min. Laurita Vaz; HC no 70.594, rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho; HC no 51.850, rel. Min. Paulo Gallotti;
HC no 178.982, rel. Min. Haroldo Rodrigues).
Na segunda fase, a sanção permaneceu
incólume, ante a ausência de agravantes ou atenuantes a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001736-44.2016.8.26.0244 -Voto no 15576
9
consideradas. Na terceira fase, em razão do furto
privilegiado, diminui-se a pena em 1/3, o que totaliza uma sanção de 1
ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 8 dias-multa. Optou-se por
esta solução (dentre aquelas previstas na lei), considerando que se trata
de furto biqualificado, levado a efeito com dois adolescentes e em uma
escola.
Fica estabelecido o regime inicial aberto para a
pena privativa de liberdade (considerando a quantidade da pena),
mantida a substituição por duas penas restritivas de direito.
9. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
apelo, a fim de: (i) absolver o réu da acusação referente ao crime de
corrupção de menores (artigo 244-B, da Lei no 8.069/90), com base
no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; (b) reconhecido o
furto privilegiado, redimensionar as penas para 1 meses e 8 meses de
reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 8 dias-multa, no
valor unitário correspondente ao mínimo legal, substituída a pena
privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito.
Mantida, no mais, a r. sentença.

LAERTE MARRONE
Relator